Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA DOS FILHOS, REGIME DE VISITAÇÃO E PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. RESOLUÇÃO DO DIVÓRCIO, DA REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM OS FILHOS MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE RESTRITA À PARTILHA DOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PROVENTOS ADVINDOS DO DESEMPENHO DE LABOR PELO EX-CÔNJUGE. TRANSFERÊNCIA À CONTA BANCÁRIA DA EX-CONSORTE. ADMINISTRADORA DO PATRIMÔNIO COMUM. REVERSÃO À MANUTENÇÃO DO LAR E DA PROLE COMUNS. PRESUNÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MÚTUOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E DE DESTINAÇÃO DOS MONTANTES AO PROVEITO FAMILIAR. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PARTILHA. PRESERVAÇÃO. REPETIÇÃO DO GERIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Não descerra inovação à causa posta em juízo e resolvida pelo provimento sentencial a formulação em sede recursal de argumentos não conformados aos exatos moldes do explanado pela parte recorrente no curso processual, mas destinados a conferirem novo enquadramento à controvérsia e à resolução que lhe é indicada, porquanto não subsistente a formulação de fundamentos e pedidos não integrados à causa posta nos limites em que fora estabilizada.
5. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
6. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação.
7. Os proventos advindos do labor do ex-cônjuge auferidos no transcurso da união conjugal e destinados à gestão da ex-consorte, responsável por administrar o patrimônio volvido à manutenção do lar e da prole comum, estão recobertos pela presunção de que o produto aferido fora revertido em proveito da entidade familiar, tornando inviável que, dissolvido o vínculo matrimonial e não tendo o auferido sido convolado em patrimônio, seja assegurado ao ex-consorte a repetição da quota parte que entendera fazer jus sob o prisma de que a ex-esposa não corroborara que o confiado à sua administração fora integralmente revertido ao núcleo familiar, tendo utilizado-o em proveito próprio e exclusivo (CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660 e 1.663; CPC, art. 373, I e II).
8. Celebrado o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas no transcurso da sociedade conjugal, dissolvido o vínculo pelo divórcio, devem ser partilhadas assim como sucede com o patrimônio comum, não afastando essa solução a alegação de que os valores provenientes dos empréstimos contratados na constância da união foram utilizados com exclusividade pela ex-consorte, porquanto as obrigações passivas também se comunicam e são acobertadas pela presunção de que foram revertidas ao proveito familiar.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.